Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-72.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C. C. REPRATIÇÃO POR INDÉBITO. Direito do Consumidor. Aquisição de fogão, com utilização da plataforma online "Mercado livre". Consumidora demandante que reclama o não recebimento do produto após o pagamento do preço. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na pretensão sob a argumentação de que a ré é fornecedora de serviço e, favorecida

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C. C. REPRATIÇÃO POR INDÉBITO. Direito do Consumidor. Aquisição de fogão, com utilização da plataforma online "Mercado livre". Consumidora demandante que reclama o não recebimento do produto após o pagamento do preço. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na pretensão sob a argumentação de que a ré é fornecedora de serviço e, favorecida pela taxa sobre o produto vendido, a ela deve ser imputada a responsabilidade objetiva. EXAME: Adoção do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1880344/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Ausência de distinção com o precedente adotado. Pagamento confirmado através do "site" oficial antes da remessa da mercadoria. Fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*